Tribunal: TJSP
Processo: 1060717-88.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM COM SEGURANÇA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO – INADIMPLÊNCIA NÃO REFUTADA – INSCRIÇÃO DESABONADORA QUE CONSUBSTANCIA EXERCÍCIO REGULAR DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DOCUMENTOS TRAZIDOS PELA RÉ QUE DEMONSTRAM COM SEGURANÇA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO – INADIMPLÊNCIA NÃO REFUTADA – INSCRIÇÃO DESABONADORA QUE CONSUBSTANCIA EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PREEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE OUTRAS INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS – SÚMULA 385 DO STJ – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – MULTA REDUZIDA PARA 2% DO VALOR DA CAUSA E INDENIZAÇÃO REVOGADA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000090008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1060717-88.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDELICE MARIA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada MAGAZINE
LUIZA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ALBERTO GOSSON E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
APELAÇÃO No 1060717-88.2019.8.26.0100 – VOTO No 28.438
APELANTE: VALDELICE MARIA DA SILVA
APELADA: MAGAZINE LUIZA S/A.
COMARCA DE SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XV - BUTANTÃ
MM. JUIZ DE DIREITO: ALBERTO GIBIN VILLELA
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO
DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA
EM
CADASTROS
DE
INADIMPLENTES

DOCUMENTOS
TRAZIDOS
PELA
RÉ
QUE
DEMONSTRAM COM SEGURANÇA A EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA E A ORIGEM DO DÉBITO

INADIMPLÊNCIA NÃO REFUTADA
INSCRIÇÃO
DESABONADORA QUE CONSUBSTANCIA EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO INDENIZAÇÃO INDEVIDA
PREEXISTÊNCIA, ADEMAIS, DE OUTRAS INSCRIÇÕES
LEGÍTIMAS SÚMULA 385 DO STJ LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ CONFIGURADA MULTA REDUZIDA PARA 2%
DO VALOR DA CAUSA E INDENIZAÇÃO REVOGADA.
- RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de tempestivo recurso de
apelação (fls. 248/268), isento de preparo (fls. 19), interposto contra a
r. sentença de fls. 76/78, declarada em parte (fls. 242/243), que julgou
improcedente o pedido e, diante da litigância de má-fé reconhecida,
condenou a autora ao pagamento de multa de 10% e indenização de
20%, ambas calculadas com base no valor atualizado da causa,
impondo-lhe, ainda, os ônus da sucumbência, ressalvados os efeitos
da gratuidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
Inconformada, recorre a autora pleiteando a
reforma da sentença. Aduz, em seu recurso, que em nenhum
momento negou ter celebrado contrato com a ré, mas, apenas, que
não reconhecia o débito objeto da negativação, sendo que em nenhum
momento foi comprovada a sua origem, daí porque indevida a
inscrição, impondo-se o arbitramento de indenização para reparação
dos notórios danos morais experimentados em razão do ocorrido.
Afirma, ainda, ser inadmissível a dupla penalidade imposta pela
sentença, por falta de previsão legal e porque não se justifica a
atribuição da pecha de litigante de má-fé, não fosse o excessivo valor.
Por fim, considera impertinente a invocação do art. 940 do CC ao
caso, pois nada foi referido a esse respeito nos embargos opostos
contra a sentença, a justificar sua a integração nesse ponto.
Intimada a responder, a ré apresentou
contrarrazões a fls. 272/276 e pediu que fosse mantida a sentença.
Não
houve
oposição
das
partes
ao
julgamento do recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2.
Conheço
do
recurso
interposto,
reconhecida sua regularidade formal e preenchidos os requisitos
previstos no art. 1.010 do CPC.
3.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por
danos morais ajuizada por VALDELICE MARIA DA SILVA em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
de MAGAZINE LUIZA S/A., uma vez que não obteve informações
acerca da origem e composição do saldo devedor pelo qual teve
negativado o seu nome junto aos cadastros de inadimplentes.
Citada, a ré apresentou as telas sistêmicas
detalhando o relacionamento comercial mantido com a autora e a
cópia do mútuo contratado pela autora para financiar a aquisição de
aparelho de telefonia celular, de modo que, diante da prova concreta
do fato gerador do débito negativado, cabia à autora o ônus de
provar o fato constitutivo de seu direito.
Cumpre esclarecer, a esse respeito, que a
inversão do ônus probatório que favorece a autora (art. 6o, VIII,
CDC) somente se aplica àquelas provas que razoavelmente se
colocavam ao alcance do fornecedor, em razão da sua superioridade
técnica e jurídica, não se prestando a suprir a ausência de substrato
fático mínimo das alegações genericamente lançadas pelo
consumidor.
A ré, cumprindo o ônus que lhe incumbia
(art. 373, II, do CPC), logrou demonstrar não apenas a regular
contratação do financiamento pela autora, mas a exata origem
aritmética do débito negativado.
E ainda que se pudesse argumentar a
divergência entre o número da cédula de crédito juntada a fls. 50 dos
autos e do contrato referido na negativação (fls. 13), os demais
documentados trazidos com a contestação (fls. 54/57) revelam a
origem da numeração considerada pelas empresas mantenedoras dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
cadastros de proteção ao crédito -- (000533206215P02 corresponde
à junção dos algarismos identificadores da filial, do número do
pedido e da primeira prestação inadimplida pela autora).
Ora, toda a controvérsia estabelecida a esse
respeito poderia ser ignorada ao se constatar que o valor do
apontamento R$ 1.474,99 corresponde exatamente ao produto
das onze prestações que não foram quitadas pela autora, cada uma
no valor fixo de R$ 134,09, tal como expressamente previsto no
contrato, inexistindo, portanto, dúvida quanto à composição do
saldo devedor.
Nesse cenário, comprovada a celebração do
contrato, bem como a inadimplência das prestações correspondentes
(não produzida a prova do pagamento), não se justifica a declaração
de inexigibilidade do débito negativado, tampouco a condenação da
credora à pretendida reparação moral, devendo ser reconhecido que a
credora agiu em exercício regular de direito, sem que daí resulte
ilícito civil, segundo o artigo 188, inc. I, do Código Civil.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de
Justiça e também desta Câmara converge para a solução dada à
controvérsia pela sentença:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVAÇÃO. DANO
MORAL. Autora que não produz provas de suas alegações.
Descumprimento do artigo 373, I, do CPC. Ônus que não
cumprido acarreta a improcedência da ação. Recurso não
provido. TJSP
AP. 1008786-79.2018.8.26.0068
rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
Des. Roberto Mac Cracken - 22a Câmara de Direito
Privado j. 31/01/2019.
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA COM DANO MORAL E CANCELAMENTO DE
RESTRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Comprovada a
existência e a legitimidade do débito, bem como a
inadimplência, legítima é a inscrição do nome do devedor no
cadastro de inadimplentes. 2. Não comprovada a prática de
ato ilícito, não há obrigação de indenizar. 3. Cabe ao devedor
o ônus da prova do pagamento, porquanto não se pode exigir
(do credor) prova de fato negativo. TJSP
Ap. n.o
0122461-82.2011.8.26.0100 rel. Des. Carlos Alberto Garbi
- - 3a Câmara de Direito Privado j. 06/12/2011.
De se destacar que, de todo modo, a
indenização era indevida, seja pelo fato da incontroversa
inadimplência da autora, seja em decorrência da aplicação da Súmula
385-STJ, por preexistirem anotações anteriores válidas em nome da
autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, ao teor do extrato de
fls. 59/64.
4.
Finalmente,
malgrado
o
quanto
sustentado nas razões recursais, reputo configurada a litigância de
má-fé.
A autora deduziu pretensão em juízo contra
fato incontroverso, pois sabia da existência da relação jurídica que
embasava a cobrança e a negativação impugnada e, ainda assim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
decidiu pleitear indenização por danos morais que sabia ser
descabida.
E mesmo em face da documentação
coligida aos autos pela ré em sua contestação, manifestou-se em
réplica sustentando, então, a ausência de demonstração segura da
composição do débito, quando notória sua equivalência à soma
nominal das prestações inadimplidas previstas no contrato de fls. 50.,
não tendo ficado demonstradas, ademais, a supostas tentativas de
esclarecer a divergência na esfera extrajudicial.
Desta maneira, cabe concluir que a apelante
alterou a verdade dos fatos mediante alegação inverídica e lançando
pretensão temerária, o que é suficiente para caracterizar o dolo,
ensejando o pagamento de sanções previstas na lei processual civil.
É a orientação seguida por esta Câmara ao
decidir casos semelhantes:
AÇÃO
DECLARATÓRIA
C.C.
INDENIZATÓRIA.
NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. 1. Autor que não produz
provas de suas alegações. Descumprimento do artigo 373, I,
do CPC. Ônus que não cumprido acarreta a improcedência da
ação. 2. Alteração da verdade dos fatos configurou litigância
de má-fé. R. sentença mantida. Recurso não provido. TJSP -
AP 1002900-83.2014.8.26.0248
rel. Des. Roberto Mac
Cracken - 22a Câmara de Direito Privado - j. 19/02/2019.
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
POR SUPOSTA NEGATIVAÇAO INDEVIDA. A ALEGAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
DO APELANTE DE DESCONHECIMENTO DA DÍVIDA FOI
REFUTADA PELAS PROVAS APRESENTADAS PELO
APELADO. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO.
DESPESA INADIMPLIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DA PROPOSTA E
DE DEMONSTRAÇÃO DO CANCELAMENTO DO CARTÃO
OU DE PAGAMENTO DO DÉBITO. RECONHECIMENTO
DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TENTATIVA DE ALTERAR A
VERDADE
DOS
FATOS.
VIOLAÇÃO
DE
DEVER
PROCESSUAL.
SENTENÇA
MANTIDA.
APELAÇÃO
DESPROVIDA. TJSP - AP 1002029-56.2018.8.26.0428 rel.
Des. Alberto Gosson - 22a Câmara de Direito Privado j.
07/02/2019.
4.1. E não há que se falar em ausência de
previsão legal para imposição das penalidades aplicadas pela
sentença, uma vez que a litigância de má-fé, nos moldes do art. 81,
caput, do CPC, prevê o arbitramento tanto de multa como
indenização dos prejuízos causados à parte contrária, não havendo
que se falar em bis in idem: “de ofício ou a requerimento, o juiz
condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um
por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar
a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os
honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou” (grifei).
4.2 O valor da severa sanção imposta pela
sentença, por outro lado, comporta redução.
Considerado o grau de reprovabilidade da
conduta e sabendo-se que, muitas vezes, a parte desconhece a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
natureza temerária da sua pretensão, confiando nas informações e
estratégia do causídico contratado, ao qual outorga poderes, é
prudente e razoável reduzir o valor da multa a 2% (dois por cento)
do valor da causa.
4.3 Sem perder de vista a divergência no
tratamento do tema, também é razoável que, uma vez já definida sua
natureza reparatória em precedente de natureza vinculante pelo eg.
STJ (Tema 5071), a indenização a que pode vir a ser condenada a
parte em razão da litigância frívola seja deferida contra pedido
expresso da parte, que deverá provar minimamente o dano
experimentado pela parte contrária em razão da violação do dever de
lealdade.
Na lição de ERNANE FIDÉLIS DOS SANTOS:
“O dano processual não se limita apenas a despesas indenizatórias do processo,
mas podem ter reflexos extra-autos, sejam pelas repercussões negativas
materiais que o processo ou ato processual poderão causa, seja pelo próprio
abalo moral que, muitas vezes, a situação antijurídica provoca. E, nestes casos,
a litigância de má-fé pode ensejar indenização por danos materiais ou morais
[...] O art. 81 afirmar que o juiz agirá a requerimento ou de ofício condenando a
parte em multa e a pagar indenização. No entanto, o dispositivo é excessivo,
pois a indenização não se defere de ofício, já que o interessado é quem decide
pelo seu direito de pleitear em juízo a indenização consubstancia em nova lide”
(Manual de direito processual Civil, Vol. 1, 16a ed. Ed. Saraiva, São Paulo,
2017 p. 245/246).
1 STJ - REsp 1250739/PA - rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES; rel. p/ Acórdão Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO - CORTE ESPECIAL - DJe 17/03/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
E complementa HUMBERTO THEODORO
JUNIOR que: “A aplicação do § 3o do art. 81 facilita a condenação do litigante
de má-fé independentemente de prova quantitativa do dano suportado pelo
adversário. Não quer isso dizer, todavia, que a sanção será aplicada mesmo sem
ter havido dano algum. A litigância de má-fé pressupõe sempre dano sério ao
processo e aos interesses da contraparte. Esse dano tem de ser demonstrado,
ainda que nem sempre se exija prova exata do seu montante. Dentro da previsão
do § 3o do art. 81, o juiz pode, com prudência, arbitrar imediatamente a
indenização, sem exigir prova exata do seu quantum. Sua existência, contudo,
terá se ser inequivocamente provada ou, pelo menos, deduzida, de forma
necessária, dos fatos e elementos concretos dos autos. Em nenhuma hipótese,
portanto, se admitirá a imposição do deve de indenizar, na ausência de dano
efetivo, derivado da conduta censurada do litigante” (Curso de Direito
Processual Civil, Vol. 1, 56a ed. ed. Forense, Rio de Janeiro, 2015 - p.
288/289).
No caso, a ré pleiteou, em sua contestação,
apenas a condenação da autora ao pagamento de multa por litigância
frívola, e das custas processo e honorários advocatícios verbas
estas já contempladas na distribuição dos ônus da sucumbência
sem nada provar sobre os eventuais danos que possa ter sofrido em
razão do ajuizamento da presente demanda.
Assim, diante da falta de correspondência
entre o valor fixado ex officio pelo magistrado sob essa rubrica e
algum dano porventura a ser reparado, deve ser declarada
insubsistente a indenização arbitrada.
4.4 Por fim, nota-se o erro material
constante da decisão proferida a fls. 243/243, pois nem a sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1060717-88.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.438
F
nem os embargos de declaração em face dela opostos pela autora
mencionaram a aplicação do art. 940 do Código Civil ou sua
cumulação com as penalidades do art. 81 do CPC, de modo que
apenas por equívoco isso deve ter constado da fundamentação
exarada pelo zeloso Juízo a quo. De todo modo, considerando a
extensão da integração da sentença, nenhum prejuízo daí decorre à
autora, ficando prejudicado o exame da matéria pelo Tribunal.
Ante o exposto, dá-se provimento em
parte ao recurso para reduzir a multa imposta à autora a 2% do
valor da causa, revogada a indenização fixada com base no art. 81,
do CPC, ausente a demonstração do dano correspondente,
confirmados os demais termos da r.sentença.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator